Tribunal: TJMT
Processo: 1015001-98.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-05
Data de publicação: 2020-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015001-98.2018.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EXMO. JUIZ DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA COMARCA DE CUIABA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DO JUIZADO ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.317.953/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE, O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
—
AÇÃO MONITÓRIA —
VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA (60) SALÁRIOS MÍNIMOS
—
SOCIEDADE SIMPLES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA
— PESSOA JURÍDICA QUE SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE — LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA PARA DEMANDAR NO
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA
—

COMPETÊNCIA CONHECIDA —
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA

—
—
COMPETÊNCIA AFASTADA —
CONFLITO IMPROCEDENTE.

A
sociedade simples de prestação de serviços de advocacia
possui legitimidade ativa para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de se enquadrar na categoria de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
artigo 3o,
caput
, primeira parte, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e artigo 18, § 5o -C, VII da mesma Lei; bem como do artigo 15, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994; e da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018. Logo, compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar.

Conflito julgado improcedente.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital
por ser o
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
competente
para processar e julgar a
ação monitória
proposta por
Cavalari e Rezende Advogados Associados S/C
contra o
Estado de Mato Grosso
.

Designado o
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id.
5520384
).

Informações do Juízo suscitado (Id. 6919051, fls. 2/3).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobreo mérito (Id. 6234757).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O processo foi inicialmente distribuído ao Juízo suscitado, que declinou competência para o
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital
.

Eis o teor da decisão prolatada pelo Juízo suscitado:

[...]
Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta por CAVALLARI E REZENDE em face do ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C ESTADO DE MATO GROSSO.

Compulsando os autos, verifico que o valor atribuído à causa pelo Requerente não ultrapassa o valor de 60 (sessenta salários) mínimos.

Dito isto, constato que o presente feito não pode ser submetido à análise e julgamento perante a Vara Especializada da Fazenda Pública, uma vez que a teor do artigo 2o da Lei 12.153/2009, “É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.

Disposto, ainda, na resolução no 004/2014/TP:

“§ 1o. Observadas as restrições previstas no § 1o do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na Justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

(...)

IX – anulatórias, declaratórias,
monitórias,
obrigações de fazer, de dar e de não fazer;

X – indenizatórias; (...)”

(destaquei)

Desta forma, preceitua o artigo 2°, § 4o da Lei 12.153/2009, que “
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”.

Assim, tendo-se em vista que há Juízo competente para processar e julgar feitos sob o procedimento especial e, ainda, verificada a condição prevista no artigo 2o da supramencionada Lei; evidente em tela a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Por todo o exposto, a favor do Juizado Especial da declino a competência Fazenda Pública da Capital, onde deverá ser digitalizado, conforme o art. 2o, da Resolução no 004/2014/TP.

Proceda-se o cartório o cancelamento na distribuição, remetendo-se os autos àquele Juizado; consignando-se os nossos cumprimentos.
[...]. (Id. 5461310, fls. 48/49). [com negrito e sem negrito no original]

Os autos foram distribuídos ao Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital, o qual proferiu decisão do seguinte teor:

[...]Trata-se de ação monitória que promove CAVALLARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C em face do ESTADO DE MATO GROSSO que veio por decisão declinatória de competência proferida por juízo de vara fazendária.

[...]

A parte autora foi intimada por este juízo para comprovar a qualidade de EPP ou microempresa. Manifestou-se nos autos informando que se trata de uma sociedade civil de advogados, e que desse modo não se enquadra no rol de empresas que prevê a 12.153/2009.

Vê-se que o juízo que declinou a competência se ateve tão somente ao valor da causa sem averiguar a natureza da pessoa demandante, cuja qualificação também e critério de exclusão da competência dos juizados especiais, conforme determina a lei de regência.

A petição inicial endereçada à uma das varas fazendárias que o autor não informa ser EPP ou microempresa, desse modo, s.m.j., para concluir pela remessa a este juizado deveria o juízo que declinou ter certificado acerca da natureza da pessoa jurídica.

Nessa circunstância, verifica-se que a distribuição foi corretamente realizada a uma das Varas da Fazenda Pública, contando inclusive com o recolhimento das custas processuais respectivas. No entanto, veio a este juízo por força da decisão declinatória de competência.

É cediço que não é possível considerar apenas o valor da causa para se identificar o JEFAZ como juízo competente. Tal análise, no caso dos Juizados Especiais, se mostra insuficiente porque, além do valor da causa, para se definir a competência desta vara deve-se levar em conta a natureza jurídica dos autores e réus, bem como o tipo de ação proposta, pois algumas serão incompatíveis com o sistema próprio que se orienta pela interpretação das Leis 12.153/09, 9.099/95 e 10.259/01, aplicando-se apenas de forma subsidiária o Código de Processo Civil, na forma do que determina o art. 27 da Lei 12.153/2009, e apenas naquilo que não for incompatível com os princípios orientadores do sistema.

[...]

Ante o exposto, reconhece-se e declara-se a incompetência do JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA para processar a presente ação e SUSCITA-SE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA em face do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, na forma do inciso II e parágrafo único do art. 66 do Código de Processo Civil/2015.

Determina-se a expedição de ofício ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as cópias necessárias à instrução do Conflito de Competência. [...]. (Id. 5461309, fls. 2/3).

A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, limitada a sessenta (60) salários mínimos (Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, artigo 2o). Contudo, somente estão autorizadas a figurar no polo ativo da demanda, “
as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte,
assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006
”
(artigo 5o, I).

Ademais, os critérios para fixação de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública definidos pela Lei no 12.153, de 22 de dezembro de 2009, estão presentes na Lei no 10.259, de 12 de julho de 2001 (Juizados Especiais Cíveis e Criminais da Justiça Federal), dentre eles, a restrição de natureza subjetiva, que somente autoriza as pessoas jurídicas que se enquadrem como microempresa ou empresa de pequeno porte a figurar no polo ativo da ação.

Art. 3o Compete ao Juizado Especial Federal Cível processar, conciliar e julgar causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos, bem como executar as suas sentenças.

[...]

Art. 6o Podem ser partes no Juizado Especial Federal Cível:

I –
como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte
, assim definidas na Lei no 9.317, de 5 de dezembro de 1996;

II – como rés, a União, autarquias, fundações e empresas públicas federais. [sem negrito no original]

Quanto à comprovação da condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, manifestou Cavalari e Rezende Advogados Associados S/C:

[...] não se trata de Empresa de Pequeno Porte, mais (
rectius
: mas) sim de uma sociedade civil de advogados, conforme se depreende do contrato social anexo junto à petição inicial, desta forma, o feito não poderia tramitar perante o juizado especial cível, devendo tramitar perante as varas especializadas de fazenda pública, diante da complexidade dos autos e em razão da Autor não se enquadrar nos moldes de microempresa e empresas de pequeno porte. [...]. (Id. 5461310, fls. 55).

Contudo, o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (Id. 385570, fls. 7), demonstra que a natureza da pessoa jurídica
Cavalari e Rezende Advogados Associados S/C
é:
“
223-2 - Sociedade Simples Pura
”.

Pois bem.

Em relação a Sociedade de Advogados, o artigo 15, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994) dispõe:

Art. 15. Os advogados podem reunir-se em
sociedade simples de prestação de serviços de advocacia
ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta Lei e no regulamento geral. (Redação dada pela Lei no 13.247, de 2016) [sem negrito no original]

Por sua vez, a Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 que “
Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte
”, estabelece em seu artigo 3o:

Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar,
consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte
, a sociedade empresária, a
sociedade simples
, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), [...].

E ainda, no artigo 18, § 5o-C, VII, dispõe:

Art. 18.
O valor devido mensalmente pela microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas
, calculadas a partir das alíquotas nominais constantes das tabelas dos Anexos I a V desta Lei Complementar, sobre a base de cálculo de que trata o § 3o deste artigo, observado o disposto no § 15 do art. 3o.

[...]

§ 5o-C Sem prejuízo do disposto no § 1o do art. 17 desta Lei Complementar,
as atividades de prestação de serviços seguintes serão tributadas na forma do Anexo IV desta Lei Complementar
, hipótese em que não estará incluída no Simples Nacional a contribuição prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar,
devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis:

[...]

VII -
serviços advocatícios
. (Incluído pela Lei Complementar no 147, de 2014)

Não bastasse isso, a Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018 que “
Dispõe sobre o Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional)”, estabelece:

Art. 2o Para fins desta Resolução,
considera-se
:

I -
microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP)
a sociedade empresária,
a sociedade simples
, a empresa individual de responsabilidade limitada ou o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código Civil, devidamente registrados no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso,
e a sociedade de advogados registrada na forma prevista no art. 15 da Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994, desde que: (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 3o, caput; art. 18, § 5o-C, VII)

[...] [sem negrito no original].

Daí decorrente, não há dúvidas que a parte Autora possui legitimidade ativa para demandar no Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de se enquadrar na categoria de
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
artigo 3o,
caput
, primeira parte, da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, e artigo 18, § 5o -C, VII da mesma Lei; bem como do artigo 15, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906, de 4 de julho de 1994; e da Resolução CGSN no 140, de 22 de maio de 2018.

No mesmo sentido, a Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal decidiu:

PROCESSO CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. LEGITIMIDADE ATIVA (Lei n. 9.099/95, Art. 8o, § 1o, II). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. [...] Insurge-se o recorrente contra a sentença que extinguiu o processo sem apreciação do mérito, por não se enquadrar em nenhuma das qualidades previstas no art. 8o, § 1o, da Lei 9.099/95. Pleiteia o reconhecimento da legitimidade ativa e posterior remessa dos autos ao juízo de origem para o regular processamento.

II.
Conforme precedente desta Turma Recursal, o art. 15, do Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/94) dispõe que os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada em lei. Por sua vez, a Lei Complementar no 123/2006 considera microempresa ou empresa de pequeno porte, a sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966, do Código Civil, sendo que as atividades de prestação de serviços advocatícios serão tributadas na forma do Simples Nacional, excluído a Contribuição Patronal Previdenciária para a Seguridade Social (art. 18, § 5o-C, VII).
(Precedente: 3a Turma Recursal TJDFT, Acórdão n.1098445, DJE: 01/06/2018).

III. Desse modo, é de se prestigiar o entendimento ali exarado,
para reconhecer a legitimidade, no caso concreto, apenas do recorrente EDISON FREITAS DE SIQUEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA para ajuizar aludida ação perante o Juizado Especial Cível
. Mantida a exclusão da legitimidade da pessoa natural (EDISON FREITAS DE SIQUEIRA), porque não subscreveu, nessa qualidade, o título executivo.

IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, apenas em relação a EDISON FREITAS DE SIQUEIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. Sem custas nem honorários (Lei n. 9099/95, Art. 55). (
TJ/DFT,
Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal
, Conflito de Competência
07161888020188070016
,
relator Doutor Fernando Antônio Tavernard Lima,
publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

Essas, as razões porque
JULGO IMPROCEDENTE O CONFLITO
, e declaro competente o
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital
,
para
processar e julgar
ação monitória
proposta por Cavalari e Rezende Advogados Associados S/C contra o Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2019